Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça orienta, por meio da Súmula 481, que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
2. No caso, a empresa apelante alega estar desprovida de recursos para pagar as custas processuais, no entanto, a presença de resultados negativos no Balanço Patrimonial não implica conclusão inequívoca da indisponibilidade de recursos para custear as despesas do processo.
3. No caso, embora a empresa autora tenha apresentado um prejuízo na conta Patrimônio Líquido, na rubrica Lucros ou Prejuízos Acumulados, relativo ao exercício de 2019, seu patrimônio líquido apresenta, na mesma conta, saldo positivo.
4. Comprovada a capacidade financeira da empresa autora, não só para arcar com o pagamento das despesas processuais, como também para suportar eventuais ônus de sucumbência compatíveis com a demanda judicial proposta, o não recolhimento das custas iniciais, constitui óbice para o regular prosseguimento do feito.
5. Apelação conhecida e não provida.